Tribunal: TJDFT
Processo: 0005658-47.2016.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material existentes no julgado.
2. São inadmissíveis os embargos de declaração opostos a pretexto de contradição e omissão do julgado quando estiverem ausentes qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova discussão sobre a demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelos julgadores, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Na espécie, não foram constatados os vícios apontados pela parte embargante, uma vez que a matéria já foi discutida e apreciada por esta egrégia 5.a Turma.
6. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.